Tribunal: TJPA
Processo: 0857586-96.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857586-96.2022.8.14.0301

APELANTE: QUEIJOLEITE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0857586-96.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: QUEIJOLEITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por Queijoleite Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não conheceu do agravo interno interposto pela ora embargante, em razão da deserção, diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ao não reconhecer a tempestividade do preparo recursal e ao não aplicar os princípios da boa-fé, cooperação, razoabilidade e primazia do julgamento de mérito, alegados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o recurso meio próprio para rediscutir o mérito da decisão ou sustentar eventual incorreção do julgado.

4.

No caso, o acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a questão da deserção, constatando que a embargante, intimada para regularizar o preparo recursal, não o fez no prazo legal, apresentando o comprovante após o seu esgotamento, sem demonstração de justa causa, nos termos do art. 1.007, §§4º e 6º, do CPC.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso enseja a deserção, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal (STJ, AgInt no REsp nº 2.106.680/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 15.08.2024; AgInt no AREsp nº 2.502.047/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 29.05.2024).

6.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de afastar os requisitos de admissibilidade recursal nem de elidir os efeitos da preclusão, que se impõe para resguardar a segurança jurídica e a isonomia entre as partes.

7.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mera pretensão de reexame de matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação extemporânea do preparo recursal, sem demonstração de justa causa, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, §§4º e 6º, do CPC.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem à correção de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §§4º e 6º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.106.680/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.502.047/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
Queijoleite Indústria e Comércio de Alimentos Ltda,
contra o acórdão proferido por

este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O acórdão embargado (ID 28713088), não conheceu do recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, em razão da
deserção
constatada pela ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal. A decisão embargada foi lavrada nos seguintes termos:

“EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Queijoleite Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, o qual objetivava o afastamento da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica. O agravante deixou de comprovar o recolhimento tempestivo do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização em dobro, tendo apresentado o comprovante fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: definir se o agravo interno pode ser conhecido diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal e se é possível o reconhecimento do direito à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, com restituição ou compensação de valores recolhidos, ou, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O preparo recursal é requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência enseja a deserção, salvo comprovada justa causa, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do Código de Processo Civil. A apresentação extemporânea do comprovante do preparo, sem demonstração de justo impedimento, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: a ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, sem justa causa, acarreta a deserção e o não conhecimento do agravo interno.”

Em suas razões recursais (ID 28987023), a embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade dos presentes embargos de declaração.

A empresa embargante reitera que a controvérsia central dos autos versa sobre a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, cuja cobrança entende ser inconstitucional, por não corresponder ao preço da mercadoria, mas a serviços acessórios de transmissão e distribuição.

Alega, ainda, que a Lei Complementar nº 194/2022, ao alterar o art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/1996, afastou expressamente a incidência do imposto sobre essas tarifas, tratando-se de norma de caráter interpretativo e retroativo, conforme o art. 106, I, do Código Tributário Nacional.

Sustenta a embargante que o
acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade
, por ter desconsiderado a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal antes de qualquer manifestação do Tribunal sobre o pedido de dilação de prazo, protocolado dentro do lapso legal.

Argumenta que, ao ignorar o comprovante juntado no ID 26641780, o julgado teria violado as normas fundamentais do processo civil, especialmente os arts. 3º, 4º, 6º e 8º do CPC, que consagram os princípios da cooperação processual, da boa-fé, da razoabilidade, da eficiência e da primazia do julgamento de mérito.

Aduz, outrossim, que o acórdão embargado omitira-se quanto à análise dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do acesso à justiça e da efetividade processual, previstos no art. 5º da Constituição Federal, bem como o princípio da publicidade e da eficiência administrativa insculpido no art. 37 da Carta Magna.

Ressalta que o Tribunal, ao deixar de reconhecer a boa-fé processual da parte e a comprovação do recolhimento do preparo, acabou por ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que impõem a prevalência da decisão de mérito sobre questões meramente formais, notadamente quando o vício processual se mostra sanável e não acarreta prejuízo à parte adversa.

A embargante afirma que não pretende rediscutir o mérito do julgado, mas apenas sanar omissões e contradições que, em seu entender, comprometem a validade da decisão. Invoca, para tanto, o art. 1.024, §4º, do CPC, que admite a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando o saneamento do vício puder alterar o resultado do julgamento.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, a fim de que seja reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo interno, reconhecendo-se o pagamento tempestivo do preparo recursal e, por conseguinte, determinando-se o processamento do agravo e o conhecimento do recurso de apelação anteriormente interposto, com a consequente análise do mérito do mandado de segurança, visando ao reconhecimento da não incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, bem como à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos.

Por sua vez, o
Estado do Pará
, em contrarrazões (ID 29062286), pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado. Alega que os embargos constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admissíveis como sucedâneo de recurso para rediscussão de matéria já decidida.

Afirma que o acórdão impugnado foi
claro, coerente e devidamente fundamentado
, tendo consignado expressamente que o preparo recursal foi apresentado fora do prazo legal, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC, o que implica deserção e consequente não conhecimento do agravo interno. Argumenta que o pedido de dilação de prazo foi corretamente indeferido por ausência de demonstração de justa causa, condição indispensável para eventual relevação da pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §6º, do CPC.

Aduz, ainda, que o acesso à justiça não é direito absoluto, estando sujeito aos ônus processuais impostos pela legislação, e que a observância das regras processuais constitui expressão do devido processo legal. Sustenta, assim, que a aplicação uniforme das normas do CPC a todos os jurisdicionados é a verdadeira materialização do princípio da isonomia e da segurança jurídica, não havendo qualquer violação aos princípios constitucionais invocados pela embargante.

O Embargado ressalta que o recurso de embargos de declaração traduz mero
inconformismo com o resultado do julgamento
, buscando reabrir discussão sobre o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ao final, o Estado do Pará requer o conhecimento e o desprovimento dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, uma vez que o decisum enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões suscitadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode servir à sustentação de eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, em tal hipótese, haveria o uso de via processual inadequada para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado seria
omisso e contraditório
ao não reconhecer a juntada tempestiva do comprovante de pagamento do preparo recursal, que teria sido anexado aos autos antes de qualquer manifestação judicial acerca do pedido de dilação de prazo.

Alega, ainda, que o julgado desconsiderou os princípios da cooperação processual, boa-fé, razoabilidade e primazia do julgamento de mérito, bem como o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Requer, assim, o reconhecimento de tais vícios e a concessão de efeitos infringentes ao julgado, a fim de afastar a deserção declarada e permitir o conhecimento do agravo interno interposto.

No entanto, não se verifica qualquer dos vícios apontados no julgado embargado. O acórdão enfrentou de forma
expressa e suficiente
a questão da deserção, reconhecendo que a parte embargante,
intimada para regularizar o preparo recursal no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC
, não comprovou o recolhimento dentro do prazo legal, vindo a fazê-lo somente após o seu esgotamento.

Tal conduta, como se sabe,
acarreta a preclusão temporal e a consequente deserção do recurso
, não sendo possível admitir a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha sido efetivado logo em seguida, sem prévia decisão sobre o pedido de dilação de prazo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que
"a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020).
2. Na hipótese dos autos, percebeu-se, nesta Corte Superior, haver irregularidade no recolhimento do preparo recursal. Isso porque, no ato de interposição, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, com o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não o fez. Limitou-se a apresentar o porte de remessa e retorno dos autos. 4. Não saneado o defeito constatado no preparo recursal, após a intimação da parte recorrente, impositivo o não conhecimento do recurso especial, considerando que a
"jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1 .007, § 4º, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado" (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024).
5. Não se conhece de eventuais documentos apresentados posteriormente para comprovar a adequação no recolhimento do preparo, porque, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a "parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no RMS n. 71.028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2106680 SP 2023/0394750-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (Grifei)

Note-se que o Tribunal Superior reafirmou que
a posterior apresentação do comprovante de pagamento não afasta a preclusão
, sendo
inadmissível a comprovação posterior
, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.

No mesmo sentido, o
AgInt no AREsp n. 2.502.047/GO
, reforça que a ausência da guia de recolhimento das custas enseja a
deserção
, e que
o princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de afastar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal
, tampouco de elidir os efeitos da preclusão já consumada. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de juntada da guia de recolhimento de custas enseja o não conhecimento do recurso especial, em virtude da deserção. 2. É inviável a pretendida abertura de nova oportunidade para correção de irregularidade, diante da preclusão consumativa. 3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de isentar as partes da necessária observância dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição delas aos efeitos da preclusão 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2502047 GO 2023/0409944-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Assim, o Judiciário não pode criar nova oportunidade de regularização de ato processual já precluso, sob pena de violação à segurança jurídica e à igualdade de tratamento entre as partes.

No caso concreto, o acórdão embargado observou fielmente a diretriz desses precedentes, concluindo que
a comprovação do preparo recursal foi apresentada fora do prazo legal
e que
não houve demonstração de justa causa
, requisito indispensável para afastar a penalidade da deserção, nos termos do art. 1.007, §6º, do CPC.

Destaco, ademais, que a alegação de violação a princípios constitucionais e processuais, como a boa-fé, a cooperação, o devido processo legal e o acesso à justiça, não tem o condão de afastar a incidência da norma processual expressa, sobretudo quando não há demonstração de impedimento legítimo ou fato alheio à vontade da parte que justificasse o descumprimento do prazo fixado em lei.

A aplicação isonômica do Código de Processo Civil a todos os jurisdicionados é, justamente, expressão do devido processo legal e da segurança jurídica, princípios basilares do Estado Democrático de Direito.

A parte embargante, portanto, pretende apenas
rediscutir matéria já analisada e decidida
, utilizando os embargos de declaração como
sucedâneo recursal impróprio
, o que não se admite. O acórdão embargado apreciou de maneira clara e coerente as questões de fato e de direito relevantes à solução da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão contrária ao interesse da parte com decisão omissa ou contraditória.

Ademais, o prequestionamento em embargos declaratórios não se presta para rediscussão da matéria, devendo limitar-se à indicação objetiva de eventual vício no acórdão.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025